Tribunal: TJSP
Processo: 1003569-17.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e indenização moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus proprietários do imóvel. Preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova oral. Afastamento. Desnecessidade de comprovar culpa exclusiva da imobiliária. A culpa pela rescisão é dos réus, em virtude de terem

Ementa:
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e indenização moral. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus proprietários do imóvel. Preliminar de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova oral. Afastamento. Desnecessidade de comprovar culpa exclusiva da imobiliária. A culpa pela rescisão é dos réus, em virtude de terem vendido lote em loteamento irregular. Eventual culpa exclusiva da imobiliária, deve ser discutida em ação própria. Responsabilidade dos apelantes caracterizada. Caso em que dispensa discussão acerca da boa-fé dos apelante. Frustração que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Dano moral evidenciado. Ausência de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.